Tribunal: TJMT
Processo: 1016866-43.2020.8.11.0015
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016866-43.2020.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[RICARDO TADEU OSSANI LTDA - CNPJ: 05.163.580/0001-51 (APELADO), MONIQUE FACCIN VILELA - CPF: 020.201.511-46 (ADVOGADO), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. OPERAÇÕES COM MADEIRA. DIFERIMENTO. TENTATIVA DE MODIFICAÇÃO DOS CRITÉRIOS JURÍDICOS DO LANÇAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ERRO DE DIREITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença que declarou a nulidade da CDA n. 2020444193, por reconhecer a regularidade das operações de saída de madeira sob o regime de diferimento previsto na Lei Estadual n. 7.098/98 e no RICMS/MT.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se existe omissão no acórdão quanto à aplicação do art. 584-A, § 2º, I ao III, do RICMS/MT, considerando a alegação do embargante de que o contribuinte, por ser optante do Simples Nacional, seria responsável pelo recolhimento do ICMS incidente sobre a operação.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão, ao explicitar que o crédito tributário foi constituído com fundamento no art. 584-A, §1º do RICMS/MT, sendo vedada a alteração do fundamento jurídico do lançamento em momento posterior.

4. A tentativa de modificação dos critérios jurídicos adotados no lançamento tributário encontra óbice no princípio da legalidade tributária e nos arts. 141, 142 e 146 do CTN.

5. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito da causa quando inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"
1. É vedada a modificação dos critérios jurídicos adotados pela autoridade administrativa no lançamento tributário quando caracterizado erro de direito, nos termos do art. 146 do CTN. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC
."

Dispositivos relevantes citados:
CTN, arts. 141, 142 e 146; CPC, art. 1.022; Lei Estadual n. 7.098/98, art. 20, I e §1º, IX; RICMS/MT, art. 584-A, §§1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - Tema 387; TJMT, N.U 0004343-79.2016.8.11.0007, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11/06/2019; EDcl no AgInt no AREsp 738.273/SC, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 11/06/2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
, com pedido de efeitos infringentes, opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença recorrida que julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando a nulidade da CDA n. 2020444193, sob o fundamento de que “
as operações de saída de madeira destinadas à Autora foram regular e licitamente praticadas em conformidade à regra de diferimento prevista no art. 20, caput, inc. I e §1º, inc. IX da Lei Estadual n. 7.098/98, regulado pelo art. 10 do anexo VII do RICMS/MT, bem como art. 584-A, §2º, do RICMS/MT
”.

O embargante alega, em síntese, a existência de omissão no acórdão quanto à aplicação do art. 584-A, § 2º, I ao III, do RICMS/MT, sustentando que o caso em apreço se enquadra na regra do referido dispositivo, sendo o embargado, por ser optante do Simples Nacional à época do fato gerador, responsável pelo recolhimento do ICMS incidente sobre a operação.

Diante disso, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para que seja provido o recurso de apelação do Estado e reformada a sentença recorrida, com o julgamento improcedente da ação anulatória.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença recorrida que julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando a nulidade da CDA n. 2020444193, sob o fundamento de que “
as operações de saída de madeira destinadas à Autora foram regular e licitamente praticadas em conformidade à regra de diferimento prevista no art. 20, caput, inc. I e §1º, inc. IX da Lei Estadual n. 7.098/98, regulado pelo art. 10 do anexo VII do RICMS/MT, bem como art. 584-A, §2º, do RICMS/MT
”.

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração. Confira-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

É cediço que os embargos declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

In casu
, o embargante sustenta a existência de omissão no acórdão quanto à aplicação do art. 584-A, § 2º, I ao III, do RICMS/MT, argumentando que o caso em análise se enquadraria nas hipóteses ali previstas.

Todavia, ao proceder à análise minuciosa do acórdão embargado, verifica-se que a questão foi devidamente enfrentada e decidida, não havendo que se falar em omissão. O voto condutor do acórdão expressamente consignou que:

“Vale ressaltar que a tentativa do Estado de alterar, tanto na contestação, quanto em sede recursal, o fundamento jurídico do lançamento para o art. 584-A, §2º do RICMS/MT encontra óbice nos arts. 141, 142 e 146 do CTN e na jurisprudência pacífica do STJ (Tema 387), que vedam a modificação dos critérios jurídicos adotados no lançamento em caso de erro de direito.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL — FINALIDADE EMPRESARIAL — REGIME TRIBUTÁRIO DIFERENCIADO — ARTIGO 9º, §§ 1º E 3º DO DECRETO-LEI Nº 406, DE 31 DE DEZEMBRO DE 1968 — NÃO INCIDÊNCIA - REVISÃO DE LANÇAMENTO — ISSQN RECOLHIDO EM REGIME EQUIVOCADO — COBRANÇA RETROATIVA — IMPOSSIBILIDADE —
ERRO DE DIREITO — ARTIGO 146 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL
— RECURSO PROVIDO EM PARTE. Quando não comprovada a ausência de natureza empresarial e se tratar de sociedade uniprofissional, não incide o regime tributário diferenciado previsto no Decreto-Lei nº 406, de 31 de dezembro de 1968, artigo 9º, §§ 1º e 3º.
Em virtude do princípio da proteção à confiança, não é possível modificar ato administrativo de lançamento tributário quando realizado com erro de direito, consoante o artigo 146, do Código Tributário Nacional
”
.
(TJ-MT 00092929320148110015 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 19/08/2020, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 28/08/2020 - destaquei).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – AÇÃO ANULATÓRIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NÃO OCORRÊNCIA -
REVISÃO DE LANÇAMENTO POR ERRO DE DIREITO – IPTU – IMPOSSIBILIDADE
– RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. (...) 2-
É permitida a revisão do lançamento tributário, quando houver erro de fato, entendendo-se este como aquele relacionado ao conhecimento da existência de determinada situação.

Não se admite a revisão quando configurado erro de direito, aquele que o Fisco passa, em momento ulterior, a dar a um fato conhecido uma 'relevância jurídica', a qual não lhe havia dado, em momento pretérito, não sendo caso de apreciação de fato novo, mas de pura modificação do critério jurídico adotado no lançamento anterior, com fulcro no artigo 146, do CTN. PRECEDENTES DO STJ.
3- No caso, estamos diante de erro de direito, pois a metragem do imóvel do Recorrido foi cadastrada equivocadamente pelo Fisco, no sistema da Prefeitura de Cuiabá e, por esta razão, o contribuinte recolheu o IPTU a menor, por determinado período e quando a autoridade administrativa percebeu seu erro, realizou novo lançamento, inclusive com a cobrança retroativa dos valores, em contradição com o artigo 146 do CTN”. (TJ-MT 10100319220198110041 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 12/07/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/07/2021 - destaquei)”. (sublinhei).

Com efeito, o acórdão deixou claro que o crédito tributário foi constituído com fundamento no art. 584-A, §1º do RICMS/MT, sob a premissa de que teria ocorrido interrupção do diferimento nas operações destinadas à empresa autora por ser esta optante pelo Simples Nacional, exigindo o destaque e recolhimento do ICMS pelos fornecedores.

A tentativa do Estado de alterar o fundamento jurídico do lançamento, seja na contestação, seja no recurso de apelação, ou agora nos embargos de declaração, para basear a exigência fiscal no art. 584-A, §2º do RICMS/MT, encontra óbice intransponível no princípio da legalidade tributária e nos arts. 141, 142 e 146 do CTN.

Destarte, não há omissão a ser sanada no acórdão embargado, porquanto a questão relativa à tentativa de alteração do fundamento jurídico do lançamento foi expressamente enfrentada e decidida, com base em sólida fundamentação legal e jurisprudencial.

O que se verifica, em verdade, é a irresignação do embargante com o resultado do julgamento, pretendendo, por via transversa, a rediscussão da matéria já decidida, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

Nesse sentido é o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“
[...] Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), de modo que são inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada.
2. Embargos de declaração rejeitados” (EDcl no AgInt no AREsp 738.273/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 28/06/2019 - destaquei).

De mesmo modo, é o entendimento deste Sodalício:

“
[...] Não havendo omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas, descabem embargos de declaração, mormente se todos os pontos trazidos à discussão foram enfrentados no julgado embargado, ainda que suscitem prequestionamento”
(TJMT, N.U 0004343-79.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019 - destaquei).

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025